Tribunal: STF
Processo: ARE 1340961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE QUE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS APRESENTEM INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE OUTROS MUNICÍPIOS - CEPOM. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA TEMA 1.020. RE 1.167.509. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.020, RE 1.167.509, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente